Tribunal: TJSP
Processo: 1004644-70.2019.8.26.0529
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Embargos de Declaração – Ação revisional de contrato bancário – Financiamento de veículo – V. Acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela parte ré – Omissão – Ocorrência - Reembolso de serviço de registro de contrato - Serviço expressamente previsto na avença e cuja prestação foi devidamente comprovada - Questão pacificada através do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP -

Ementa:
Embargos de Declaração – Ação revisional de contrato bancário – Financiamento de veículo – V. Acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela parte ré – Omissão – Ocorrência - Reembolso de serviço de registro de contrato - Serviço expressamente previsto na avença e cuja prestação foi devidamente comprovada - Questão pacificada através do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP - Exigência mantida – Embargos parcialmente acolhidos para imprimir efeitos infringentes ao julgamento do recurso de apelação, com efeito modificativo – Inteligência do artigo 1.022, inc. II, do Código de Processo Civil – Impossibilidade de rediscussão, no mais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004644-70.2019.8.26.0529/50000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é
embargante
BANCO
ITAUCARD
S/A,
é
embargada
KARINA
GUEDES
KATCHVARTANIAN (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram em parte os
embargos de declaração.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1004644-70.2019.8.26.0529/50000 Santana de Parnaíba Voto no
22653
Fls. 2/5
Voto no 22653
Embargos de Declaração Cível no 1004644-70.2019.8.26.0529/50000
Comarca: Santana de Parnaíba
Embargante: Banco Itaucard S/A
Embargado: Karina Guedes Katchvartanian
Juiz de Direito: Dr(a). Natália Assis Mascarenhas
Embargos de Declaração – Ação revisional de contrato
bancário – Financiamento de veículo – V. Acórdão que negou
provimento ao recurso interposto pela parte ré – Omissão –
Ocorrência - Reembolso de serviço de registro de contrato -
Serviço expressamente previsto na avença e cuja prestação foi
devidamente comprovada - Questão pacificada através do
Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP - Exigência
mantida – Embargos parcialmente acolhidos para imprimir
efeitos infringentes ao julgamento do recurso de apelação, com
efeito modificativo – Inteligência do artigo 1.022, inc. II, do
Código de Processo Civil – Impossibilidade de rediscussão, no
mais.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco
Itaucard S/A, em face do v. acórdão proferido às fls.202/209, que negou
provimento ao recurso de apelação interposto, nos autos da ação revisional de
contrato bancário financiamento de veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1004644-70.2019.8.26.0529/50000 Santana de Parnaíba Voto no
22653
Fls. 3/5
Embarga o banco réu alegando que o aresto é omisso.
Aduz quanto à comprovação da prestação dos serviços de registro de contrato
e avaliação de bens, ao reverso do que decidido. Pugna pelo colhimento dos
embargos, com efeitos infringentes, com vistas à supressão das omissões
apontadas (fls.01/05).
Franqueada oportunidade à manifestação, nos termos do
artigo 1.023, § 2o, do CPC, a parte autora quedou-se inerte (fl.08).
É o relatório.
Acolho parcialmente os embargos para atribuir efeito
infringente ao julgamento do recurso de apelação, modificando o resultado,
no que concerne ao reembolso do serviço de registro de contrato, nos termos
do artigo 1.022, inc. I, do Código de Processo Civil de 2015, mantendo no
mais o acórdão vergastado, vez que ausente omissão quanto ao afastamento
da cobrança da tarifa de avaliação de bens.
Ao afastar a exigência da tarifa de avaliação de bens,
salientamos que:
“In casu, aludidas exigências foram corretamente
reputadas como abusivas, porquanto ausente prova de efetiva prestação dos
serviços correlatos, ônus que incumbia, com exclusividade, à instituição
financeira, ora apelante.
Oportuno observar que, em sede de contestação,
apresentada em 29.09.2019 (fls.53/125), decorridos mais de dois anos e onze
meses da celebração do contrato, o banco réu não exibiu eventual prova com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1004644-70.2019.8.26.0529/50000 Santana de Parnaíba Voto no
22653
Fls. 4/5
vistas a justificar tais cobranças junto ao consumidor, circunstância que
culmina na quebra do dever de informação (princípio da transparência). (...)”
Diante do exposto, saliente-se que o conteúdo do
documento reproduzido no bojo da contestação à fl. 59, referido na
fundamentação foi objeto de apreciação, nada havendo a aclarar, mormente
porque, consoante entendimento já firmado em hipóteses assemelhadas, o
denominado 'termo de avaliação de veículo' (fl.59), documento cujo conteúdo
se limita a reproduzir informações cadastrais que podem ser obtidas
gratuitamente no sítio eletrônico de órgãos de trânsito e/ou governamentais,
não se presta a comprovar a prestação do serviço.
Contudo, verificada omissão em relação ao reembolso do
serviço de registro de contrato, passo a atribuir efeito infringente ao
julgamento do recurso de apelação, quanto a esse ponto, modificando o
resultado:
“Na hipótese, o reembolso do serviço de registro de
contrato deve ser reputado como exigência lícita, ao reverso do decidido.
Oportuno observar que o réu juntou aos autos print
do “Sistema Nacional de Gravames” (fl.61), em que registrado o gravame
decorrente do contrato em testilha, prova suficiente da prestação do
serviço de registro de contrato”.
Pelo exposto, por meu voto, dou parcial provimento aos
aclaratórios para suprir a omissão e atribuir efeito infringente ao
julgamento do recurso de apelação, modificando o resultado, no que concerne

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1004644-70.2019.8.26.0529/50000 Santana de Parnaíba Voto no
22653
Fls. 5/5
ao reembolso do serviço de registro de contrato, mantendo no mais o v.
acórdão, nos termos acima expostos.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora